Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710363-18.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZEU DE OLIVEIRA SOBRINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Elizeu de Oliveira Sobrinho contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ação de cobrança proposta contra o Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Intempestividade Foi certificado nos autos que: “a parte AUTORA interpôs apelação no dia 26/08/2020, por Advogado particular, aproveitando a contagem do prazo de 30 dias anotado, considerando o patrocínio anterior pela Defensoria Pública. Caso considerado o prazo de 15 dias, considerando a data da ciência da sentença (ID 67692927), cumpre consignar o exaurimento do prazo no dia 04/08/2020.” (id. 20048913) O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Ausência de preparo O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” O dispositivo legal em questão impede a análise do requerimento de gratuidade da justiça formulado na apelação. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido formulado na petição inicial e determinou o recolhimento das custas processuais (id. 20048814). O apelante não interpôs agravo de instrumento contra essa decisão e juntou o comprovante de pagamento das custas iniciais (id. 20048818). A questão não pode ser debatida novamente por força da preclusão. Na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o Juízo de Primeiro Grau destacou que: “Cuida-se de servidor público do Distrito Federal com remuneração, que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 3 (três) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. (...) Em síntese, o que está em jogo não é a subsistência do requerente, mas sim o adimplemento ou não de dívidas comuns. Ora, é impensável se considerar como portador de insuficiência econômica um servidor público com a remuneração da parte autora, principalmente em um período de grave crise econômica, predominando-se o desemprego.” O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil permite o requerimento de gratuidade de justiça em grau recursal, mas desde que seja o primeiro pedido realizado ou que fique demonstrada alteração fática que justifique a reanálise do pedido. Não é o caso dos autos. Não foi demonstrada nenhuma alteração no contexto fático que justifique a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Há inclusive indicativo em sentido contrário, tendo em vista que o apelante destituiu a Defensoria Pública do Distrito Federal do patrício de seus interesses e contratou advogada particular para a interposição do recurso (id. 20048905). Ante o exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso interposto, bem como para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 09 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator